Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003624-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARSON - CPF: 041.345.268-92 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 434.065.158-35 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0027-07 (RECORRENTE), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), TERMINAL SAO SIMAO S.A - CNPJ: 37.227.676/0001-22 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO RECHAÇADA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FRETE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da
teoria da asserção
, a análise das condições da ação ocorre à luz dos fatos narrados na petição inicial, sendo desnecessário exame probatório para verificação da legitimidade passiva.

2.

A Reclamada figura no polo passivo da ação em razão da sua relação com o transporte da carga, sendo viável a análise de sua responsabilidade no mérito da demanda.

3.

Diferente do alegado no Agravo Interno, não há qualquer condenação ao pagamento de estadia, mas sim da diferença de valor do frete, cuja quitação integral não foi comprovada pela Reclamada.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido, com aplicação de multa de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 258129184) que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que reconheceu a legitimidade passiva das Reclamadas e condenou-as, solidariamente, ao pagamento da diferença do frete

no valor de R$ 1.302,40 (mil trezentos e dois reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da contratação do serviço em 26/02/2021.

A Agravante sustenta, em síntese:

(i) sua ilegitimidade passiva, por não ser contratante do serviço de frete nem proprietária da carga transportada, mera recebedora da carga;

(ii) a inexistência de responsabilidade pelo pagamento de estadia e saldo de frete;

(iii) a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja excluída do polo passivo da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, contudo, não merece provimento.

I. Da Legitimidade Passiva – Aplicação da Teoria da Asserção

A Agravante alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer vínculo jurídico com o Reclamante, uma vez que não contratou diretamente o serviço de transporte nem detinha a propriedade da carga.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, amplamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - AREsp: 2459651, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 20/02/2024: “A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações iniciais do autor, sendo desnecessário exame probatório nessa fase.”

No caso concreto, a petição inicial apresenta fatos que vinculam a Reclamada à relação jurídica discutida, o que é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ainda que a reclamada seja apenas terminal “recebedor” da carga, faz parte da cadeia de contratação. O art. 5o-A, §2o, da Lei 11.442/07 institui a responsabilidade solidária pelo pagamento do frete entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cara, assim como o consignatário e o proprietário da carga. A propósito:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

3.

Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

4.

O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ademais, a sentença de origem já apreciou e rejeitou fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a existência de elementos que conectam a Reclamada ao caso em exame. Assim, não há justificativa para sua exclusão do feito neste momento.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Do Mérito – Inexistência de Prova do Pagamento Integral do Frete

No mérito, a ação versa sobre a cobrança de saldo de frete.

O Reclamante alegou ter realizado o transporte de soja de Novo São Joaquim-MT para São Simão-GO e que não recebeu integralmente o valor contratado para o frete.

A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que:

(i) reconheceu a improcedência do pedido de estadia, por ausência de comprovação do horário exato de chegada ao local de descarregamento, conforme exige o artigo 11, §1o, da Lei no 11.442/2007;

(ii) condenou os Reclamados ao pagamento solidário da diferença do frete, no valor de R$ 1.302,40 (mil trezentos e dois reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, por ausência de comprovação de quitação integral do serviço.

Diferente do que alega a Agravante em seu recurso, a decisão monocrática não impôs qualquer condenação ao pagamento de estadia, mas apenas manteve a quitação da diferença do saldo frete reconhecido pelo juízo singular.

Embora tenha restado consignado na fundamentação do
decisium
combatido que a parte autora faz jus ao recebimento da estadia, há de se ponderar que, em razão da deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a sentença de parcial procedência foi mantida, inexistindo na decisão monocrática imposição de quaisquer condenações a título de estadia.

O artigo 320 do Código Civil prevê que “a quitação, sempre que possível, deve ser dada por escrito”, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento. No caso, a Reclamada não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência:

TJMT – Recurso Inominado 1006840-08.2020.8.11.0040: “A responsabilidade solidária pelo pagamento do saldo de frete decorre da inexistência de prova da quitação integral do serviço, nos termos do artigo 320 do Código Civil.”

Portanto, não há fundamento para reformar a decisão monocrática.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA REJEITADA - COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DA CARGA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva quando resta devidamente comprovado que a parte cadastrada no polo da demanda e o terceiro indicado pela mesma como parte legítima fazem parte do mesmo grupo econômico.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial e impugnação à contestação, verifica-se que inexiste pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as partes requeridas, bem como, a sentença recorrida apenas afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA por integrar o mesmo grupo econômico AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA. Fato que por si só não caracteriza o julgamento extra petita.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença, pois não caracteriza decisão surpresa a fundamentação de legitimidade passiva por caracterizar grupo econômico entre as partes, pois como bem fundamentado pelo juízo a quo, in verbis: “Não há, entretanto, que se falar em ilegitimidade passiva da reclamada, pois, consoante consulta no site da Receita Federal do Brasil constata-se que as empresas AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA. e AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA., apesar de inscritas em CNPJ diferentes, situam-se no mesmo endereço nesta comarca (RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, no 21056) e possuem o mesmo telefone de contato ((66) 3517-1900), integrando, pois, o mesmo grupo empresarial.”

Nos termos do artigo 1o da Lei 10.209/2001 o vale pedágio é obrigatório e foi instituído para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário.

Ademais, o artigo 8o da referida Lei prevê que “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais. 2. O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso. 3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005516-75.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1009721-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1003624-82.2022.8.11.0003

RECORRENTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA, VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A., TERMINAL SAO SIMAO S.A

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MARSON

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO RECHAÇADA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FRETE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da
teoria da asserção
, a análise das condições da ação ocorre à luz dos fatos narrados na petição inicial, sendo desnecessário exame probatório para verificação da legitimidade passiva.

2.

A Reclamada figura no polo passivo da ação em razão da sua relação com o transporte da carga, sendo viável a análise de sua responsabilidade no mérito da demanda.

3.

Diferente do alegado no Agravo Interno, não há qualquer condenação ao pagamento de estadia, mas sim da diferença de valor do frete, cuja quitação integral não foi comprovada pela Reclamada.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido, com aplicação de multa de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 258129184) que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que reconheceu a legitimidade passiva das Reclamadas e condenou-as, solidariamente, ao pagamento da diferença do frete
no valor de R$ 1.302,40 (mil trezentos e dois reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da contratação do serviço em 26/02/2021.

A Agravante sustenta, em síntese:

(i) sua ilegitimidade passiva, por não ser contratante do serviço de frete nem proprietária da carga transportada, mera recebedora da carga;

(ii) a inexistência de responsabilidade pelo pagamento de estadia e saldo de frete;

(iii) a necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja excluída do polo passivo da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Reclamante.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, contudo, não merece provimento.

I. Da Legitimidade Passiva – Aplicação da Teoria da Asserção

A Agravante alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui qualquer vínculo jurídico com o Reclamante, uma vez que não contratou diretamente o serviço de transporte nem detinha a propriedade da carga.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, amplamente adotada no ordenamento jurídico brasileiro.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

STJ - AREsp: 2459651, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 20/02/2024: “A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações iniciais do autor, sendo desnecessário exame probatório nessa fase.”

No caso concreto, a petição inicial apresenta fatos que vinculam a Reclamada à relação jurídica discutida, o que é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ainda que a reclamada seja apenas terminal “recebedor” da carga, faz parte da cadeia de contratação. O art. 5o-A, §2o, da Lei 11.442/07 institui a responsabilidade solidária pelo pagamento do frete entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cara, assim como o consignatário e o proprietário da carga. A propósito:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.

2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o - A, §2o, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ademais, a sentença de origem já apreciou e rejeitou fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a existência de elementos que conectam a Reclamada ao caso em exame. Assim, não há justificativa para sua exclusão do feito neste momento.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Do Mérito – Inexistência de Prova do Pagamento Integral do Frete

No mérito, a ação versa sobre a cobrança de saldo de frete.

O Reclamante alegou ter realizado o transporte de soja de Novo São Joaquim-MT para São Simão-GO e que não recebeu integralmente o valor contratado para o frete.

A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau que:

(i) reconheceu a improcedência do pedido de estadia, por ausência de comprovação do horário exato de chegada ao local de descarregamento, conforme exige o artigo 11, §1o, da Lei no 11.442/2007;

(ii) condenou os Reclamados ao pagamento solidário da diferença do frete, no valor de R$ 1.302,40 (mil trezentos e dois reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, por ausência de comprovação de quitação integral do serviço.

Diferente do que alega a Agravante em seu recurso, a decisão monocrática não impôs qualquer condenação ao pagamento de estadia, mas apenas manteve a quitação da diferença do saldo frete reconhecido pelo juízo singular.

Embora tenha restado consignado na fundamentação do
decisium
combatido que a parte autora faz jus ao recebimento da estadia, há de se ponderar que, em razão da deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, a sentença de parcial procedência foi mantida, inexistindo na decisão monocrática quaisquer condenações a título de estadia.

O artigo 320 do Código Civil prevê que “a quitação, sempre que possível, deve ser dada por escrito”, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento. No caso, a Reclamada não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência:

TJMT – Recurso Inominado 1006840-08.2020.8.11.0040: “A responsabilidade solidária pelo pagamento do saldo de frete decorre da inexistência de prova da quitação integral do serviço, nos termos do artigo 320 do Código Civil.”

Portanto, não há fundamento para reformar a decisão monocrática.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA REJEITADA - COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DA CARGA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva quando resta devidamente comprovado que a parte cadastrada no polo da demanda e o terceiro indicado pela mesma como parte legítima fazem parte do mesmo grupo econômico.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial e impugnação à contestação, verifica-se que inexiste pedido de reconhecimento de grupo econômico entre as partes requeridas, bem como, a sentença recorrida apenas afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA por integrar o mesmo grupo econômico AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA. Fato que por si só não caracteriza o julgamento extra petita.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença, pois não caracteriza decisão surpresa a fundamentação de legitimidade passiva por caracterizar grupo econômico entre as partes, pois como bem fundamentado pelo juízo a quo, in verbis: “Não há, entretanto, que se falar em ilegitimidade passiva da reclamada, pois, consoante consulta no site da Receita Federal do Brasil constata-se que as empresas AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA. e AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA., apesar de inscritas em CNPJ diferentes, situam-se no mesmo endereço nesta comarca (RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, no 21056) e possuem o mesmo telefone de contato ((66) 3517-1900), integrando, pois, o mesmo grupo empresarial.”

Nos termos do artigo 1o da Lei 10.209/2001 o vale pedágio é obrigatório e foi instituído para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário.

Ademais, o artigo 8o da referida Lei prevê que “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais. 2. O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso. 3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005516-75.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1009721-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025